Tribunal: TJDFT
Processo: 0720176-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720176-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VERA LUCIA HERMOGENES DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da 1a Vara da Fazenda Pública do DF no cumprimento de sentença de no 0719213-56.2022.8.07.0018, ID no 135581473, págs. 1-5, que acolheu parcialmente a impugnação do agravante, mas afastou a alegação de ilegitimidade ativa da agravada. 2. O agravante, em suma, sustenta a necessidade de suspensão do feito em razão da matéria ter sido afetada ao Tema no 1169 do STJ, impedindo a expedição de pagamentos em favor da agravada na origem. 3. Defende a necessidade de acolhimento da impugnação apresentada na origem, pois há excesso de execução decorrente da aplicação equivocada do IPCA-e na elaboração dos cálculos, pois devem ser preservados os parâmetros estipulados no título judicial (TR). 4. As partes foram intimadas para se manifestarem quanto à eventual ilegitimidade ativa da agravada para o cumprimento de sentença, conforme despacho de ID no 47035676. 5. Resposta do agravante no ID no 47855506 e da agravada no ID no 47417931. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. O Decreto no 16.999/1995, editado pelo Governador do Distrito Federal à época, suspendeu o direito ao benefício alimentação para os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal. 9. Em razão do ato normativo mencionado, o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, no ano de 1997, ajuizou, em desfavor apenas do Distrito Federal, Ação Coletiva visando o pagamento do benefício alimentação (proc. no 32.159/1997). 10. O pedido da ação coletiva foi julgado parcialmente procedente, condenando o Distrito Federal ao pagamento das parcelas em atraso, desde janeiro de 1996 até a o efetivo restabelecimento do direito. 11. A agravada/autora do cumprimento de sentença foi servidora da Fundação Jardim Zoológico de Brasília durante o período de 10/1/1990 até 29/2/2020 (ID no 145775869 dos autos originários). 12. Ocorre que a Ação Coletiva no 32.159/1997 foi ajuizada somente em desfavor do Distrito Federal, não sendo parte a Fundação Jardim Zoológico de Brasília (entidade da Administração Indireta do Distrito Federal, criada pela Lei no 1.813, de 30/12/1997). 13. Logo, inexistindo condenação da Fundação Jardim Zoológico de Brasília na Ação Coletiva no 32.159/97, não há que falar em extensão do referido título executivo para atingir os funcionários vinculados àquela pessoa jurídica autônoma. Precedentes: Acórdão no 1643536, 1619963 e 1320156, dentre outros. 14. A discussão quanto à ilegitimidade ativa da autora do cumprimento de sentença foi levantada neste recurso e respeitou os artigos 9o e 10o do CPC, pois as partes foram intimadas por força do princípio da não surpresa. 15. O reconhecimento da ilegitimidade ativa da autora ocorreu somente neste momento processual diante do amadurecimento da matéria por esta 8a Turma Cível, que pacificou esse entendimento no mês de dezembro de 2022. 16. Registre-se que é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado, ora agravante. 17. Considero o disposto no art. 338 do CPC, e, mutatis mutandis, fixo os honorários de sucumbência em 3% sobre o valor corrigido da causa: “Art. 338. Alegando o réu, na contestação, ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor, em 15 (quinze) dias, a alteração da petição inicial para substituição do réu. Parágrafo único. Realizada a substituição, o autor reembolsará as despesas e pagará os honorários ao procurador do réu excluído, que serão fixados entre três e cinco por cento do valor da causa ou, sendo este irrisório, nos termos do 85, § 8o”. 18. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os pressupostos necessários à concessão do pedido formulado no ID no 47855506 e seguintes, para reconhecer a ilegitimidade ativa da agravada para o cumprimento de sentença. 19. Informações complementares: cumprimento de sentença ajuizado em 20/12/2022. O valor atribuído à causa é de R$ 71.294,02. Não há gratuidade de justiça. Dispositivo 20. Defiro o efeito suspensivo para reconhecer a ilegitimidade ativa da agravada, o que conduz à extinção do cumprimento de sentença (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.015, parágrafo único). 21. Diante da extinção do cumprimento de sentença, condeno a autora/exequente/agravada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 3% sobre o valor corrigido da causa (CPC, art. 338, parágrafo único). 22. Comunique-se à 1a Vara da Fazenda Pública do DF, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 24. Oportunamente, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO